Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-03.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002618-03.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THOMAS EDISON ABREU DIAS - CPF: 736.860.181-87 (RECORRIDO), LUCIMAR GOMES MONTALVAO - CPF: 832.531.061-87 (ADVOGADO), LUCELY GOMES MONTALVAO - CPF: 037.747.821-05 (RECORRIDO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRENTE), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO DE CRUZEIRO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE CUMPRIR O ITINERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve a alteração unilateral do destino do cruzeiro inicialmente contratado e diversos entraves, sem que houvesse a resolução na esfera administrativa, não obstante as tentativas envidadas.

2.

Dano material comprovado.

3.

Dano moral configurado consoante as circunstâncias fático-probatórias e a frustração experimentada pela parte consumidora.

4.

Quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial e condenou a empresa ao pagamento de danos materiais (
R$ 5.574,00) e danos morais (R$ 4.000,00) para cada recorrido.

O propósito recursal é a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002618-03.2023.8.11.0004

Polo Ativo

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

Polo Passivo

THOMAS EDISON ABREU DIAS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por THOMAS EDISON ABREU DIAS e LUCELY GOMES MONTALVAO em face de MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

Diz, em síntese, que são noivos e adquiriram da empresa requerida um Cruzeiro marítimo a ser realizado no Navio denominado SEASHORE, com reserva n. 46481492 e cabine interna n. 13059, de Santos a Maceió de 18/02/2023 (sábado) à 21/02/2023 (terça feira), objetivando passar o feriado de carnaval, contudo, no dia 18/02 na região de Santos ocorreu uma forte chuva, tendo sido realizado o fechamento dos portos, motivo pelo qual não embarcaram, e somente realizaram o embarque no dia 19/02/2023 (domingo), aproximadamente as 13:00h.

Ato seguinte o navio seguiu viagem sem qualquer pressa e, ainda no navio, buscaram informações sobre a data e hora da chegada em Maceió, visto que já estavam com passagem de retorno compradas para o dia 21/02 (terça-feira), às 17h30, mas foram informados que o atraso na saída do navio não atrasaria a chegada ao destino, que era Maceió, porém, o navio alterou sua rota e constava a informação de que chegaria a Salvador no dia 21/02, por volta das 12h, ao que foram informados da mudança de rota apenas no dia 20/02. Ainda, após esta informação, outro tumulto se formou no saguão do navio, o cartão de acesso de várias cabines foi bloqueado, inclusive dos autores, impedindo-os de entraram nas cabines para pegar seus pertences, bem como foram ameaçados pelos tripulantes a chamarem a polícia federal para os passageiros que estavam revoltados.

Ainda, no desembarque havia 350 passageiros que iriam desembarcar em Maceió e a empresa requerida não conseguiu administrar o tumulto, em razão do fato de que haviam desembarcado em Salvador, momento em que ofereceram transportar os passageiros de ônibus até Maceió, mas o ônibus estava em condições precárias e sua previsão de saída que era às 21h, e já passava das 23h do dia 21/02 e o ônibus ainda não havia partido da rodoviária de Salvador, motivo pelo qual optaram por não seguir viagem até Salvador, já que haviam perdido as passagens aéreas de retorno, e em razão disso ainda tentaram negociar assistência material para pernoitar no navio até o outro dia, sem sucesso, motivo pelo qual tiveram gasto deslocamento, hospedagem, alimentação, novas passagens de Salvador a Cuiabá, totalizando o valor total de R$ 5.574,00 (cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais).

A empresa requerida contestou alegando que a alteração da rota do cruzeiro se deu em razão de força maior e que passageiros que adquirem cruzeiros são informados da possível mudança de rota.

Pois bem.

Para configuração da falha na prestação do serviço deve-se levar em consideração não apenas os fatos, mas a conduta do prestador de serviço diante dos casos fortuitos e força maior, bem como se o prestador do serviço tentou amenizar os transtornos sofridos pelo consumidor no evento.

Na hipótese os autores trouxeram vasta prova dos fatos alegados,
como reportagens demonstrando o fechamento dos portos com a carta de mudança do itinerário (Id 112654124), tickets do cruzeiro (Id 112654115), passagens aéreas perdidas de Maceió para Cuiabá (Id 112654117), carta de mudança de itinerário do cruzeiro (Id 112654124), notas das despesas dos danos materiais (Id 112654127), novas passagens adquiridas de Salvador a Cuiabá no valor de R$4.322,12 (quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e doze centavos), vídeo demonstrando o tumulto no saguão do navio em virtude do bloqueio dos cartões das cabines (Id 112655746 e 112655752), vídeo mostrando o bloqueio do acesso a cabina (Id 112655751).

Em atenta análise a todo o exposto, resta evidente a falha na prestação do serviço, não quanto a mudança de itinerário em razão do atraso na saída, mas, em razão da má qualidade na prestação do serviço que, em virtude no atraso na saída do navio e na necessidade de mudança de itinerário a tripulação deixou para comunicar os passageiros da alteração apenas quando já estavam embarcados, não prestou assistência material devida quando do desembarque em Salvador, principalmente para os autores que não aceitaram ir de ônibus até Maceió, visto que já haviam perdido as passagens aéreas, ainda, não forneceram hospedagem, alimentação ou qualquer outra forma de amenizar os transtornos experimentados pelos autores.

Ainda, os danos materiais devem ser suportados pela parte requerida que, não tendo prestado a informação correta aos consumidores, ora autores, retirou destes a possibilidade de escolha do embarque no cruzeiro ou não, ao que tendo os avisado apenas quando já estavam em viagem e desembargado os passageiros em Salvador, local diverso do itinerário, causaram prejuízos matérias aos autores que totalizaram o valor de R$ 5.574,00 (cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais), em virtude de transporte, hospedagem, alimentação e novas passagens aéreas, devendo, portanto, ressarci-los com juros e correção monetária a partir do desembolso.

Os danos morais por sua vez foram comprovados através dos documentos e vídeos juntados nos autos, que demonstram a aflição dos passageiros tanto quanto ao bloqueio dos cartões de acesso as cabines, quanto com o desembarque em itinerário diverso sem prévia comunicação.

[...]

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada, a pagar aos autores a título de dano material o valor de R$ 5.574,00 (cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais), juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso. b) CONDENAR a parte requerida a pagar a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). [...]”

A causa de pedir é fundada em falha na prestação de serviços provenientes de alteração de itinerário sem prévia comunicação aos passageiros, sem que houvesse a resolução administrativa.

Verifica-se que o mau tempo ocorreu quando da partida do cruzeiro e os passageiros somente foram comunicados acerca da alteração de itinerário após terem percorrido parte do trajeto quando já não possuíam opções de cancelamento da viagem, restando apenas permanecerem no novo itinerário informado.

Destaca-se que não há provas de que o elemento da natureza (força maior) fosse hábil a repercutir no itinerário. Argumenta-se
obiter dictum
porque, o que se avulta no caso dos autos foi a ausência de assistência os recorridos, que experimentaram dissabores que superam e muito o mero aborrecimento.

De igual sorte, a previsão contratual de excluir a possibilidade de indenização (12.5) é draconiana e nula, nos termos do art. 51, Código de Defesa, porque exonera a responsabilidade do fornecedor e coloca o consumidor em vantagem exagerada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CÍVEL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO EM RAZÃO DE GREVE DE PESCADORES – ROTEIRO INTERNACIONAL ALTERADO UNILATERALMENTE PARA ROTEIRO NACIONAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DAS CORRÉS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS - DEVOLUÇÃO DA METADE DA QUANTIA PAGA PELOS AUTORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração unilateral do itinerário do cruzeiro marítimo, com a substituição de destinos internacionais por nacionais, caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Responde pela falha na prestação do serviço a agência de turismo responsável pela venda do pacote de viagem.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Os valores gastos pelos autores na compra do pacote de viagem devem ser restituídos pela metade, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

(N.U 0010055-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

A rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a configuração do dano moral. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

No que tange ao
quantum
, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, sopesando os fatos ocorridos, reputa-se razoável a condenação da recorrente no importe fixado na origem.

Os danos materiais estão devidamente comprovados nos autos.

Essas as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois adequado ao quadro probatório, norma e entendimento jurisprudencial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024